Tribunal: STJ
Processo: 0028947-57.2017.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931503 - RJ (2025/0167049-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTINA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON MOURA ROLLEMBERG - RJ107564
ALEXANDRA OLIVEIRA MENEZES - RJ173230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 182
/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alegou nulidade da decisão monocrática, afirmando ter enfrentado todos os
pontos exigidos e sustentando a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, além de impugnar a
incidência da Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, exige que a parte
impugne de forma concreta e específica os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do recurso.
5. A parte agravante limitou-se a reiterar argumentos genéricos, sem infirmar os fundamentos
específicos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula 182/STJ.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne de forma concreta e específica
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o
conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.088.452/RS, Rel. Min. Otávio
de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 721.681/RJ, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.08.2022.
Documento eletrônico VDA50390841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 803a3049-ef7f-4d31-b04a-883e165b16fc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50390841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 803a3049-ef7f-4d31-b04a-883e165b16fc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931503 - RJ (2025/0167049-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTINA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON MOURA ROLLEMBERG - RJ107564
ALEXANDRA OLIVEIRA MENEZES - RJ173230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 182
/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alegou nulidade da decisão monocrática, afirmando ter enfrentado todos os
pontos exigidos e sustentando a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, além de impugnar a
incidência da Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, exige que a parte
impugne de forma concreta e específica os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do recurso.
5. A parte agravante limitou-se a reiterar argumentos genéricos, sem infirmar os fundamentos
específicos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula 182/STJ.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA50522372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:53
Código de Controle do Documento: b69d1245-82e1-4c74-b6a2-38893ff5616f

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne de forma concreta e específica
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o
conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.088.452/RS, Rel. Min. Otávio
de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 721.681/RJ, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTINA CONCEICAO DA SILVA
, contra decisão monocrática que, pelo óbice da Súmula 182/STJ, não conheceu do
OLIVEIRA
agravo em recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega nulidade da decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento de ausência de impugnação
específica, afirmando ter enfrentado todos os pontos exigidos. Argumenta que a matéria é
unicamente de direito, o que torna inaplicável a Súmula 7/STJ.
A recorrente impugna ainda a incidência da Súmula 83/STJ, ao sustentar inexistir
orientação consolidada entre a Quinta e a Sexta Turmas, além de haver julgados recentes em
sentido divergente.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50522372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:53
Código de Controle do Documento: b69d1245-82e1-4c74-b6a2-38893ff5616f

Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a alegar a nulidade da decisão
monocrática e a afastar a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, sem, contudo, infirmar de modo
específico os fundamentos da decisão agravada. Aqui, caberia à parte agravante o ônus de
demonstrar eventual equívoco da decisão de fls. 1326-1327 quanto à incidência da Súmula 182
/STJ, o que não foi feito.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c com o art. 3o do CPP, e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
23/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1o, do
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA50522372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:53
Código de Controle do Documento: b69d1245-82e1-4c74-b6a2-38893ff5616f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0167049-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.931.503 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00289475720178190004 202524700397 289475720178190004
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTINA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDERSON MOURA ROLLEMBERG - RJ107564
ADVOGADA
: ALEXANDRA OLIVEIRA MENEZES - RJ173230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTINA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDERSON MOURA ROLLEMBERG - RJ107564
ADVOGADA
: ALEXANDRA OLIVEIRA MENEZES - RJ173230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515<05485131830@
2025/0167049-0 - AREsp 2931503 Petição : 2025/0051563-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:41:10
Código de Controle do Documento: DFD3C311-171C-4D1B-B33F-F56CFBD0D885